Tribunal: STF
Processo: Pet 10187
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. MANIFESTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ART. 21, § 1º, DO RISTF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de ação popular ajuizada por Edva Moreno Aguilar, com fundamento no art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, inc. LXXIII, da Constituição da República, c/c o art. 20 do Código de Processo Civil.



    2. A autora alega, em suma, que o eminente Ministro Luís Roberto Barroso teria reconhecido, em declaração à imprensa, que o processo de impeachment da ex-Presidente Dilma Roussef continha vícios. Nesse sentido, aduz que o eminente Ministro teria “prevaricado”, na medida em que nada teria feito para impedir o deslinde daquele processo.



    3. Tece considerações sobre suposta interceptação telefônica envolvendo ex-senador da República, segundo o qual teria havido “participação consciente e dolosa de integrantes desta Corte Suprema para consumação do Golpe de Estado de 2016”. Menciona rumores de que o avião que transportava o e. Ministro Teori Zavascki, quando do acidente que o vitimou, “na verdade teria sido ‘abatido’ por um dispositivo conhecido como ‘e-bomb’”. Afirma que “o que foi tentado pela Presidente Eleita Dilma Rousseff, de desafiar banqueiros e desvincular a produção interna de petróleo do preço do Dólar, só havia sido tentado por dois Chefes de Estado antes: Saddam Houssein do Iraque, e Muamar Kadafi da Líbia. Um foi enforcado, outro executado, ambos mortos pelo Governo Norte Americano”.



    4. Pede, ao fim, que o e. Ministro Luís Roberto Barroso seja citado para declarar nos autos que o processo de impeachment da ex-Presidente foi instaurado e decidido sem que houvesse um crime que o fundamentasse e que, ao final, seja o impeachment declarado nulo.



    É o relatório.



    Decido.



    5. A presente petição não comporta seguimento.



    6. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.



    7. Porém, este direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao percurso processual a ser seguido. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura acesso direto à Suprema Corte, devendo a jurisdição ser exercida por meio de instrumento próprio, de acordo com as normas legais previstas.



    8. Com relação ao ajuizamento da ação popular de natureza declaratória (art. 20 do CPC, c/c o art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, e inc. LXXIII, da CRFB), carece esta Corte de competência originária para a análise do feito.



    9. Com efeito, a jurisprudência do STF é consolidada no sentido de que o rol das competências originárias da Corte é taxativo e o processamento e julgamento das ações populares constitucionais não se incluem nas suas competências originárias. Nesse sentido, destaco o julgamento na AO nº 859-QO/AP, de relatoria da e. Ministra Ellen Gracie, assim ementado:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. QUESTÃO DE ORDEM. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.



    1. A competência para julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do Presidente da República, é, via de regra, do juízo competente de primeiro grau. Precedentes.



    2. Julgado o feito na primeira instância, se ficar configurado o impedimento de mais da metade dos desembargadores para apreciar o recurso voluntário ou remessa obrigatória, ocorrerá a competência do Supremo Tribunal Federal, com base na letra n do inciso I, segunda parte, do artigo 102 da Constituição Federal.



    3. Resolvida a Questão de Ordem para estabelecer a competência de um dos juízes de primeiro grau da Justiça do Estado do Amapá.”



    (AO nº 859-QO/AP, Rel. Min. Ellen Gracie, Red. do Acórdão Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 11/01/2001, p. 1º/08/2003).



    10. Foi nessa linha a decisão proferida na Pet nº 3.152-AgR/PA (Rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 23/06/2004, p. 20/08/2004):



    “Não é da competência originária do STF conhecer de ações populares, ainda que o réu seja autoridade que tenha na Corte o seu foro por prerrogativa de função para os processos previstos na Constituição.” 



    11. Ainda, no mesmo sentido, veja-se a ementa da Pet nº 6.290-AgR/DF (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018):



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



     1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente. 



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. (grifei)



     3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    12. Com efeito, nos termos da jurisprudência deste Tribunal e da disciplina do art. 5º, § 1º, da Lei nº 4.717, de 1965, é manifesta a incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar ações populares constitucionais.



    13. Para além da incompetência desta Suprema Corte para conhecer e julgar ações populares, observo que a argumentação da parte autora é baseada em pouquíssimos fatos concretos, muitas ilações desconexas e fértil capacidade imaginativa. No que toca especificamente à suposta frase atribuída ao eminente Ministro Roberto Barroso, evidenciam-se sua descontextualização e desvirtuamento, a marcar como manifestamente despida de justa causa a presente iniciativa popular.



    14. Daí porque, reconhecido que a petição inicial exala manifesta teratologia jurídica, a configurar falta de justa causa para a actio popularis, e que, portanto, não reúne mínimas condições de prosseguimento, ainda que promovida fosse perante juízo competente, não há sequer que se cogitar da declinação de competência, cabendo a aplicação imediata do contido no art. 21, § 1º, do RISTF, ante a manifesta inadmissibilidade da pretensão.



    15. Diante do exposto, nego seguimento à petição, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Encaminhe-se cópia desta decisão ao eminente Ministro Luís Roberto Barroso.



    Publique-se. 



    Oportunamente, arquive-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator